Tribunal: TJSP
Processo: 1012146-77.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo da autora reconvinda.

Dinâmica incontroversa. A autora, ao ingressar no cruzamento, interceptou a trajetória do veículo da corré, que trafegava em via preferencial (arts. 44 e 208 do CTB). O fato de a autora ter parado antes de

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Apelo da autora reconvinda.

Dinâmica incontroversa. A autora, ao ingressar no cruzamento, interceptou a trajetória do veículo da corré, que trafegava em via preferencial (arts. 44 e 208 do CTB). O fato de a autora ter parado antes de ingressar não elide sua responsabilidade porque, tendo ocorrido a intercepção da trajetória do veículo da corré, que seguia pela via preferencial, incide sua presunção de culpa. Ausência de prova de eventual culpa exclusiva ou concorrente da corré. A autora somente deveria iniciar a marcha quando tivesse tempo suficiente para terminar o cruzamento, sem interromper a trajetória dos veículos que transitavam pela via preferencial. A teoria do eixo mediano, segundo a qual o condutor que já houvesse ultrapassado o eixo médio da faixa de rodagem adquire a prioridade na passagem, está ultrapassada e não mais se aplica. Improcedência da ação e procedência da reconvenção mantidas.

Apelação não provida.